Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. PAGAMENTO DE PASSAGENS E PACOTES TURÍSTICOS. FATURAS DESPROVIDAS DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E PROVA LITERAL DA DÍVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. PLEITO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. No caso, foi proposta ação monitória instruída com faturas de serviços desprovidas de assinatura ou aceitação, por meio da qual a autora requereu sua conversão em mandado executivo para o pagamento de R$ 57.553,10, referentes à aquisição de pacotes turísticos e passagens aéreas pelo réu. Após o oferecimento de embargos monitórios, o Juízo a quo determinou a apresentação do contrato de agenciamento das passagens, tendo a autora informado que se cuida de contrato não escrito, o que resultou na sentença de improcedência.
3. De fato, o pedido monitório não pode ser acolhido se ausente prova escrita capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do crédito que a autora alega ter, conforme determina o art. 700 do CPC.
4. De igual forma, não procede o pedido de extinção do feito sem resolução do mérito para posterior discussão do direito em autos diversos, pois a coisa julgada material na ação monitória opera-se exclusivamente em relação à tutela monitória, que objetiva a satisfação do direito alegado pelo autor., o que não obsta o reconhecimento, em demanda diversa, do direito material objeto da relação jurídica estabelecida entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.